Tribunal: TJES
Processo: 5005454-08.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005454-08.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLY VILELA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ART. 21, 22, 23, 24 E 25 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
RESOLUÇÃO CONTRAN nº 66 de 23/09/1998
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação proposta por
VANDERLY VILELA
em face do
MUNICIPIO DE GUARAPARI
e outros, por meio da qual alega, em síntese, ter sofrido autuação de trânsito pelo Município de Guarapari/ES em via que pertence à malha rodoviária de circunscrição, fiscalização e competência do DER-ES. Diante disso, requer a anulação dos autos de infração BA0011476 e BA00114763, a restituição de valores pagos e a expedição de ofício ao Detran/ES informando a anulação dos mesmos, vez que referidos AIT’s constam no bojo do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir n.º 2023-60HCC.

Apenas o município de Guarapari apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação.

A r. sentença (ID 14913363) julgou improcedente os pedidos autorais.

Foram opostos embargos de declaração, improvidos (ID 14913367).

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença.

.

O Recorrido não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, não há que falar em qualquer omissão, conforme decisão dos embargos de declaração de ID 14913367, na medida em que a sentença foi devidamente fundamentada.

Ademais, não há cerceamento de defesa, em que pese alegado pelo recorrente.
O Juízo possui ampla liberdade na condução do processo, devendo velar pelo rápido andamento das causas, cabendo, portanto, indeferir a produção de provas e diligências inúteis para formação do seu convencimento, nos termos dos arts. 370 do CPC.

Em análise da sentença, verifico que o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais sob o fundamento de que a competência para autuação, nesse caso, seria concorrente:

“Da análise das infrações praticadas (art. 203, V do CTB, de natureza gravíssima e art.169 do CTB, de natureza leve), bem como do órgão autuador (Município de Guarapari-ES), bem assim o local em que lavrado o auto de infração (Av. Padre José de Anchieta, Aeroporto, Guarapari-ES), conclui-se que
a competência para autuar era concorrente, ou seja, poderia ter sido lavrada tanto pelo Município de Guarapari (o que efetivamente ocorreu), como pelo DER-ES.”

Por outro lado, o recorrente afirma que o Município de Guarapari, recorrido, não é competente para lavrar o auto de infração, na medida em que o local da autuação (Av. Padre José de Anchieta, Aeroporto, Guarapari-ES) pertence a malha rodoviária estadual sob jurisdição deste DER-ES.

Ademais, afirma que o auto foi lavrado em 2021, sendo, portanto, anterior à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.599/2023, que incluiu o art. 24-A no Código de Trânsito Brasileiro.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o local da infração pertence a malha rodoviária estadual sob jurisdição deste DER-ES, conforme documento de ID 14913336.

Todavia, tal situação, por si só, não é capaz de afastar a competência do Município para a autuação de infração.

Nesse sentido, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Inicialmente, insta salientar que antes da inclusão do art. 24-A no CTB, a análise de competência era feita a partir dos arts. 21, 22, 23 e 24 do CTB e da jurisprudência.

O STF já decidiu, em sede de repercussão geral, que os guardas municipais detém poder de polícia para a imposição de multas de trânsito, como se vê do Tema 472 assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER DE POLÍCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. GUARDA MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE.

1. Poder de polícia não se confunde com segurança pública. O exercício do primeiro não é prerrogativa exclusiva das entidades policiais, a quem a
Constituição
outorgou, com exclusividade, no art.
144
, apenas as funções de promoção da segurança pública.

2. A fiscalização do trânsito, com aplicação das sanções administrativas legalmente previstas, embora possa se dar ostensivamente, constitui mero exercício de poder de polícia, não havendo, portanto, óbice ao seu exercício por entidades não policiais.

3. O
Código de Trânsito Brasileiro
, observando os parâmetros constitucionais, estabeleceu a competência comum dos entes da federação para o exercício da fiscalização de trânsito.

4. Dentro de sua esfera de atuação, delimitada pelo
CTB
, os Municípios podem determinar que o poder de polícia que lhe compete seja exercido pela guarda municipal.

5. O art.
144
,
§ 8º
, da
CF
, não impede que a guarda municipal exerça funções adicionais à de proteção dos bens, serviços e instalações do Município. Até mesmo instituições policiais podem cumular funções típicas de segurança pública com exercício de poder de polícia. Entendimento que não foi alterado pelo advento da EC nº
82
/2014.

6. Desprovimento do recurso extraordinário e fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas” (RE nº 658.570/MG, Relator: Exmo. Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2015) – (grifo nosso).

Antes da inclusão do art. 24-A no CTB, a competência concorrente era possível por meio de delegação, nos termos do art. 25 do CTB:

“Art. 25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via.”

Verifico que, em sede de contestação (ID 14913353) o ente municipal afirma a existência de convênio, razão pela qual
havendo convênio celebrado em data anterior à autuação (2021), foi legítima a lavratura do auto de infração de trânsito impugnado.

Não obstante, a Resolução CONTRAN nº 66 de 23/09/1998, vigência à época dos autos, determina que a aplicação da infração “ultrapassar sobre a linha dupla/simples amarela contínua” (Código 5967-0) e da infração “dirigir sem os cuidados indispensáveis à segurança (código 5207-0) é de competência do Município, e do Estado E do Município, respectivamente, senão vejamos:

596-7

Ultrapassar pela contramão outro veículo onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela.

Município

520-7

Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança.

Estado e Município

Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=96348>

Coaduno, portanto, com o entendimento do juízo
a quo
:

“Nesse contexto, importante destacar de que o Município, no contexto do Sistema Nacional de Trânsito, tem como finalidade, nos exatos ditames do art. 5º do CTB, “o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento,
fiscalização
, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades”.

Nesse quadro, o art. 21 do CTB, estabelece competência concorrente entre órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, dentre outras atribuições e competências, as de: " VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;" e de "

VIII - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;".

Ademais, é atribuição do Ente Público Municipal a fiscalização e devida autuação na forma do artigo 24 do CTB, que estabelece a competência do órgão executivo de trânsito do Município.”

Sob essa motivação, não encontro razão para a reforma da r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, todavia, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)